Tribunal: TJSP
Processo: 1079687-10.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO PROFERIDO COM FUNDAMENTO EM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ (TEMA 952). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.